Tribunal: TJPA
Processo: 0817246-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817246-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR CARVALHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II, V E § 2º - A, I DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.
PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 02 INDIVÍDUOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E FAZENDO USO DE ARMA DE FOGO, RESTRINGIU A LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBTRAIU-LHE DIVERSOS BENS, OBRIGANDO-A, INCLUSIVE, A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VIA PIX.

ADEMAIS, O PACIENTE, QUE ESTÁ FORAGIDO, POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA, BEM COMO RESPONDE A OUTRO PROCESSO.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar

impetrado em favor de
JUNIOR CARVALHO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena
.

Alegou o impetrante, em síntese, que o Paciente se encontra com prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Aduziu que a decisão recorrida merece reforma em razão da ausência de fundamento jurídico válido, restringindo-se à natureza do ilícito.

Pontuou ser o Paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis, além possuir dois filhos menores de 13 anos de idade.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 16814163, indeferi o pedido
liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16895281, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 17150418), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento
do
writ
, mas no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que o Paciente está na iminência de ter sua liberdade cerceada em razão da ausência de fundamentação e justa causa na decisão que decretou sua prisão preventiva.

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão
,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir
trecho da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
:

“(...). No caso em análise, os acusados estão sendo investigados em virtude do roubo ocorrido em um salão de beleza. Consta dos autos que a vítima foi contratada pela investigada VANDA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA para realizar uma visita ao seu salão de beleza. No local, a vítima foi abordada por dois indivíduos, os quais a renderam, exigindo dinheiro e produtos. Ocorre que os assaltantes não renderam a dona do salão, ora investigada.

A autoridade policial informou que realizou a oitiva do menor DENILSON SIQUEIRA SANTOS, receptor do PIX proveniente do roubo. Segundo o menor, no dia dos fatos, JÚNIOR CARVALHO DOS SANTOS, conhecido como Tubarão, em companhia de VANDA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA, teria ido ao seu salão para um corte de cabelo e mencionou que "iria fazer um corre" naquela noite, prometendo pagar o que lhe devia. Posteriormente, o menor recebeu uma mensagem de Júnior, solicitando sua chave PIX e orientando o menor a descontar o valor devido, devendo transferir o restante para a chave PIX em nome de Júnior.

Além disso, o menor autorizou que fossem visualizadas as conversas trocadas com Tubarão, nas quais se identificou um terceiro envolvido, RODRIGO CORREA FERREIRA, como o motorista que daria fuga após a consumação do crime.

Analisando os elementos trazidos aos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, os elementos colhidos indicam, de forma contundente, a participação dos investigados no roubo perpetrado contra a vítima. A oitiva do menor, corroborada pelas trocas de mensagens, fortalece os indícios de autoria.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar dos acusados, visto que, em liberdade demonstram um risco concreto à ordem pública, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, como também pode ensejar prejuízos à colheita de provas, com intimidação das vítimas e testemunhas.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 04 (quaro) anos, considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312 e 313 do CPP) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS VANDA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA, RODRIGO CORREA FERREIRA e JUNIOR CARVALHO DOS SANTOS. (...)”

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos, em que o paciente, em parceria com outros 02 indivíduos, mediante grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo, restringiu a liberdade da vítima e subtraiu-lhe diversos bens, obrigando-a, inclusive, a realizar transferências via PIX.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, ID 16895281, e verificado na Certidão de Antecedentes Criminais, o Paciente, que está foragido, possui condenação por crime da mesma natureza nos autos do Processo 0001803-75.2016.8.14.0136, bem como responde a outro processo (Nº 0004603-42.2017.8.14.0136), revelando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois, de tudo que consta dos autos, nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da justiça, uma vez que permanece foragido.

Vejamos jurisprudência acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP.
RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. 1. (...).
4. Foi demonstrada, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente possui um processo suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, pela prática do mesmo delito, e, ainda, não foi encontrado para citação nas duas ações civis públicas iniciadas há mais de um ano, referentes ao mesmos fatos ora apurados. Ademais, em decisão recentemente proferida, o Magistrado de piso afirmou que o réu permanece foragido e que os fundamentos do decreto de prisão permanecem válidos.

5. (...). 7. Havendo nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem denegada. (HC 699.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como a real necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução processual, diante da gravidade em concreto do fato delituoso e do risco de reiteração delitiva.

No sentido de que não há ilegalidade no decreto preventivo quando a decisão se mostra devidamente motivada, já se manifestou o STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, a denotar, inclusive, pelo seu histórico criminal, que repercute no fundado receito de recidiva criminosa - "[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão".
3. (...). (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022) (GRIFEI).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e conveniência da instrução processual.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
;
5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2023